Tribunal: TJES
Processo: 5006681-69.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006681-69.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RECORRIDO: ALTEMIR DE ANDRADE GALAVOTTI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão contratual desde a primeira solicitação administrativa, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Consumidores formularam reiterados pedidos administrativos de cancelamento do plano de saúde após mudança de domicílio, sem êxito, permanecendo a cobrança das mensalidades.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao criar entraves injustificados ao cancelamento contratual; e (ii) saber se são devidos os danos materiais e morais decorrentes da manutenção das cobranças após manifestação inequívoca de vontade de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC aos contratos de assistência à saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.
6. Restou comprovado que os consumidores solicitaram reiteradamente o cancelamento do plano, sem que a operadora demonstrasse ter fornecido meios eficazes e adequados para a formalização da rescisão.
7. A manutenção das cobranças após a solicitação de cancelamento configura falha na prestação do serviço e cobrança indevida, legitimando a restituição dos valores pagos.
8. A resistência injustificada ao encerramento do contrato e a imposição de dupla despesa ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo razoável o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a resistência injustificada da operadora de plano de saúde em efetivar o cancelamento contratual solicitado pelo consumidor. 2. São devidos a restituição dos valores cobrados após a solicitação de rescisão e a indenização por danos morais quando a conduta ocasiona prejuízo financeiro e transtornos relevantes ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI, 14 e 51; CC, arts. 398, p.u., 405 e 406, § 1º; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006681-69.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RECORRIDA:
ALTEMIR DE ANDRADE GALAVOTTI, PAULA NUNES LIMA GALAVOTTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão contratual desde a primeira solicitação administrativa, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Consumidores formularam reiterados pedidos administrativos de cancelamento do plano de saúde após mudança de domicílio, sem êxito, permanecendo a cobrança das mensalidades.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço, determinou a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao criar entraves injustificados ao cancelamento contratual; e (ii) saber se são devidos os danos materiais e morais decorrentes da manutenção das cobranças após manifestação inequívoca de vontade de rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC aos contratos de assistência à saúde, conforme a Súmula 608 do STJ.
6. Restou comprovado que os consumidores solicitaram reiteradamente o cancelamento do plano, sem que a operadora demonstrasse ter fornecido meios eficazes e adequados para a formalização da rescisão.
7. A manutenção das cobranças após a solicitação de cancelamento configura falha na prestação do serviço e cobrança indevida, legitimando a restituição dos valores pagos.
8. A resistência injustificada ao encerramento do contrato e a imposição de dupla despesa ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sendo razoável o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço a resistência injustificada da operadora de plano de saúde em efetivar o cancelamento contratual solicitado pelo consumidor. 2. São devidos a restituição dos valores cobrados após a solicitação de rescisão e a indenização por danos morais quando a conduta ocasiona prejuízo financeiro e transtornos relevantes ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. VI, 14 e 51; CC, arts. 398, p.u., 405 e 406, § 1º; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ALTEMIR DE ANDRADE GALAVOTTI
e
PAULA NUNES LIMA GALAVOTTI
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
. Afirmam os autores que, após mudança de domicílio para o Estado do Espírito Santo, passaram a solicitar o cancelamento do plano de saúde, tendo protocolado diversas requisições administrativas a partir de junho/2023, porém sem sucesso, pois a ré teria imposto exigências burocráticas que impediram a efetivação do cancelamento.

Narram que, apesar das reiteradas tentativas, as cobranças permaneceram sendo realizadas, o que os obrigou a arcar simultaneamente com um novo plano de saúde, ocasionando dupla despesa e prejuízo financeiro, motivo pelo qual buscaram tutela judicial para cessar a cobrança, obter a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16544674):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelos autores ALTEMIR DE ANDRADE GALAVOTTI e PAULA NUNES LIMA GALAVOTTI, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a Decisão liminar de ID 43697523, determinando a rescisão dos contratos a partir da data da primeira solicitação de cancelamento;

b) CONDENAR a requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR a requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ao pagamento de R$47.514,72 (quarenta e sete mil quinhentos e catorze reais e setenta e dois centavos) aos autores, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

A ré interpôs Recurso Inominado, alegando inexistência de ato ilícito, impossibilidade de devolução dos valores, ausência de dano moral e, subsidiariamente, redução da indenização (ID 16544676).

Contrarrazões ao ID 16544680.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 16544677.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta falha na prestação de serviços por parte da operadora de saúde requerida, ora recorrente, em razão do cancelamento do plano de saúde da autora, bem como sobre os danos daí advindos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, na esteira do enunciado n. 608 da Súmula do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia diz respeito à regularidade do procedimento de cancelamento do plano de saúde contratado pelos autores e às consequências jurídicas decorrentes da manutenção das cobranças mesmo após reiteradas solicitações de rescisão contratual.

Conforme se observa dos documentos juntados, os consumidores protocolaram diversos pedidos administrativos de cancelamento, apresentando comprovantes e registros de tentativas junto à operadora (IDs 16544652 a 16544659).

A própria recorrente admite que houve solicitação de encerramento, mas sustenta que o cancelamento não foi efetivado por ausência de envio de formulário assinado com firma reconhecida, requisito que, segundo defende, seria indispensável para formalização do pedido (ID 16544676, págs. 5-7).

Ocorre que, como bem consignado na sentença, não houve demonstração pela operadora de saúde de que forneceu meios eficazes e acessíveis para conclusão do cancelamento, tampouco de que eventual irregularidade documental tenha sido informada de forma clara, contínua e suficiente aos usuários.

Pelo contrário, os autos revelam um cenário em que os consumidores buscam a rescisão contratual por meses, sem êxito, permanecendo submetidos à cobrança contínua do plano, mesmo já tendo optado pela contratação de outro serviço de assistência à saúde. Assim, resta caracterizada falha na prestação do serviço, por omissão e resistência imotivada ao encerramento da relação contratual, legitimando a intervenção judicial.

No tocante aos valores pagos após a solicitação de cancelamento, a recorrente sustenta que se trata de prêmio de seguro, cuja natureza impediria a restituição. Contudo, a tese não procede no caso em questão, pois não se pleiteia devolução por ausência de sinistro, e sim de quantias cobradas após manifestação inequívoca de vontade de rescindir o contrato, situação que afasta a contraprestação típica do seguro e converte tais valores em cobrança indevida.

Deste modo, a sentença reconheceu expressamente que os autores tentam cancelar o plano desde junho/2023, sem que se apresentasse motivo legítimo para negativa, razão pela qual mantém-se a determinação de restituição do montante de R$47.514,72.

Nesse sentido, coaduno com a sentenciante nos seguintes fundamentos:

In casu, constato que a requerida não demonstrou empecilhos justificáveis que impedem os desfazimento contratual, de modo que “as Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano” (TJDFT; AGI 07451.08-39.2023.8.07.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 15/02/2024; Publ. PJe 08/03/2024).

Na mesma linha, é dever das prestadoras de serviço providenciarem canais eficazes de atendimento e meios facilitados de cancelamento contratual, conforme a boa-fé objetiva e a confiança legítima contemplados pela legislação consumerista.

Para além disso, a existência de barreiras administrativas para a conclusão do encerramento contratual deve ser repudiada, sob pena de caracterização de prática abusiva.

Ademais, extrai-se dos autos que a requerida não demonstrou a utilização dos planos pelos autores, sendo certo que já possuía ciência inequívoca acerca da pretensão dos requerentes.

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)